Tribunal: STF
Processo: ARE 1431594
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco assim ementado (fls. 9-10, Doc. 6):



    “RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. POLICIAL MILITAR. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA, COMO GRATIFICAÇÃO DE MOTORISTA E ATIVIDADE TÁTICA (GAT). SÚMULA Nº 124/TJPE. TEMA 163 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULAS 162 E 188 do STJ E RESP nº 1495146/MG. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DE VALORES DE FORMA SIMPLES. 



    1. De acordo com a Súmula nº 124 do TJPE, “Não incide contribuição previdenciária sobre as parcelas não incorporáveis à aposentadoria do servidor”.



    2. De fato, se a própria Constituição Federal estabelece que os ganhos habituais do trabalhador incorporados ao salário para fins de contribuição previdenciária terão repercussão nos benefícios previdenciários (art. 201, § 1º), por consequência lógica, afasta-se a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores não incorporáveis à aposentadoria do servidor, não havendo, com isso, a descaracterização do caráter contributivo e solidário da previdência social.



    3. Confirmando este entendimento, o Supremo Tribunal Federal, recentemente, ao apreciar o TEMA 163 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’”. (STF, RE 593068, Tribunal Pleno, Relator: Min. Roberto barroso, julgado em: 11/10/2018).



    4. Portanto, as gratificações de Motorista e de Atividade Tática (GAT) da Polícia Militar de Pernambuco não devem compor a base de cálculo de suas contribuições previdenciárias, eis que são parcelas não incorporáveis aos proventos de inatividade, devidas transitoriamente enquanto persistirem os motivos específicos de seus pagamentos.



    5. Nesse contexto, impõe-se a condenação dos RÉUS a se absterem de incluir na base de cálculo da contribuição previdenciária do AUTOR as verbas não incorporáveis aos seus proventos de aposentadoria e a restituir os valores indevidamente descontados, respeitada a prescrição quinquenal.



    6. Assiste razão aos apelantes no tocante à condenação da restituição em dobro do pagamento indevido, porquanto a norma civil que prevê a devolução em dobro para o caso de cobrança de valores indevidos não se aplica às questões tributárias.



    7. Sobre os valores do indébito devem incidir juros e correção monetária, em conformidade com as Súmulas 162 e 188 do Superior Tribunal de Justiça e as teses fixadas no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.495.146/MG.



    7. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO apenas para determinar a restituição das parcelas indevidas de forma simples, mantendo os demais termos da sentença.”



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Doc. 9).



    No RE, com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado dispositivos constitucionais (§§ 3º e 12 do art. 40 c/c o § 11 do art. 201) bem como o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do Tema 163 da Repercussão Geral.



    Sustenta, em síntese, que “O acórdão que julgou a apelação entendeu aplicável á espécie o TEMA 163 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF, julgamento no qual o STF interpretou os §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, concluindo serem insuscetíveis de tributação as parcelas remuneratórias não incorporáveis à aposentadoria de uma servidora civil. Ocorre, porém, que, por se tratar de AÇÃO AJUIZADA POR POLICIAL / BOMBEIRO MILITAR, tal tese de repercussão geral não se aplica” (fl. 4, Doc. 12).



    Argumenta, ainda, que após a Emenda Constitucional 103/2019, os servidores militares continuarão a ter sua remuneração e proventos de inatividade e pensões tributados em sua TOTALIDADE, sem exclusão de nenhuma parcela, em função do que dispõe a Lei Federal nº 13.954/2019. 



    Afirma que, “caso se invalide a base de cálculo da contribuição dos militares estabelecida na Lei federal 13.954/2019, qual seja “totalidade da remuneração”, mas se mantenha a alíquota reduzida dos militares (9,5% esse ano, 10,5% a partir do próximo, de qualquer forma, bem menor que a dos civis, de 13,5% hoje, e 14% a partir de agosto de 2020), a consequência prática da decisão será a criação, pelo Judiciário, à margem de qualquer previsão legal, de um regime híbrido que dará a essa categoria de agentes públicos o melhor dos mundos possíveis, mormente quando se tem em vista que, por peculiaridades da atuação deles, já possuem algumas vantagens diferenciadas, em relação aos civis” (fl. 20, Doc. 12).



    Por fim requer o conhecimento e provimento do RE para julgar improcedentes os pedidos, reconhecendo-se como constitucional a incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria dos autores policiais e bombeiros militares. 



    O Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário relativamente à matéria objeto do Tema 163 da Repercussão Geral. Quanto às questões remanescentes, inadmitiu o recurso aplicando os óbices das Súmulas 282/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) (Doc. 15).



    No Agravo (Doc. 17), a parte agravante refutou a incidência dos referidos óbices sumulares.



    Interposto Agravo Interno, foi desprovido pelo Juízo a quo em julgado que recebeu a seguinte ementa (fl. 8, Doc. 18):



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO (ART. 1.021, NCPC) EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO E. STF COM BASE EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 163. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ART. 1.030, I, “A”, DO CPC). IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 



    1. A matéria objeto da controvérsia (possibilidade, ou não, de exigibilidade de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria de servidor público) fora tratada quando do julgamento do RE 593068/SC, pelo e. STF, em regime de repercussão geral, dando origem ao Tema 163.



    2. A tese firmada em sede de repercussão geral versa sobre a natureza da verba recebida pelo servidor, independentemente se militar ou civil.



    3. Decisão agravada em consonância com o julgado, restando cabível a aplicação do art. 1.030, I, ”a” do CPC/15.



    4. No tocante à matéria não afetada à sistemática de recursos repetitivos, incabível sua análise em sede de agravo fundamentado do art. 1.021 do NCPC.



    5. Improcedência do recurso.”



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe previsão legal de interposição de recurso para o STF contra a decisão do Juízo de origem na parte em que aplicou a sistemática da repercussão geral – Tema 163 (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017). 



    Quanto ao que remanesce, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (fls. 3-4, Doc. 12):



    “De início, insta frisar que o STF já reconheceu a repercussão geral em recurso que discute, precisamente, a constitucionalidade da incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas diversas que não irão compor os proventos de aposentadoria futura, para os servidores civis - senão veja-se: 



    "Tema Tributário. Servidor público. 13º salário, 1/3 de férias, horas extraordinárias e os adicionais de caráter permanente. Natureza de remuneração. Base de cálculo da contribuição destinada ao custeio do sistema de previdência do servidor público. Ausência de contraprestações específicas ou proporcionais não torna inválida a tributação. Caráter solidário do sistema previdenciário. DIREITO TRIBUTÁRIO | Contribuições | Contribuições Previdenciárias DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Servidor Público Civil | Sistema Remuneratório e Benefícios | Gratificações da Lei 8.112/1990" (RE 593068 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 07/05/2009, DJe-094 DIVULG 21-05-2009 PUBLIC 22-05-2009 EMENT VOL-02361-08 PP-01636 LEXSTF v. 31, n. 365, 2009, p. 285-295). 



    Ao apontar a existência de repercussão geral no tema, assim expôs o Exmo. Sr. Ministro Joaquim Barbosa: 



    […]



    No caso em apreço, temos QUESTÃO PARECIDA (NÃO IDÊNTICA), mas AGORA ESPECIFICAMENTE COM RELAÇÃO AOS MILITARES, E NÃO AOS SERVIDORES CIVIS. 



    A repercussão da decisão ora recorrida refletirá sobre todos os MILITARES do Estado de Pernambuco, possuindo, da mesma forma, repercussão geral. 



    Resta demonstrada, portanto, a já reconhecida repercussão geral da questão constitucional ora discutida, na forma definida pela Lei nº 11.418/2006.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, eis os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (fls. 3-, Doc. 6):



    “De fato, se a própria Constituição Federal estabelece que os ganhos habituais do trabalhador incorporados ao salário para fins de contribuição previdenciária terão repercussão nos benefícios previdenciários (art. 201, § 1º), por consequência lógica, afasta-se a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores não incorporáveis à aposentadoria do servidor, não havendo, com isso, a descaracterização do caráter contributivo e solidário da previdência social. 



    Confirmando este entendimento, o Supremo Tribunal Federal, recentemente, ao apreciar o TEMA 163 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 



    Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’”. (STF, RE 593068, Tribunal Pleno, Relator: Min. Roberto barroso, julgado em: 11/10/2018). 



    Portanto, as gratificações de Motorista e de Atividade Tática (GAT) da Polícia Militar de Pernambuco não devem compor a base de cálculo de suas contribuições previdenciárias, eis que são parcelas não incorporáveis aos proventos de inatividade, devidas transitoriamente enquanto persistirem os motivos específicos de seus pagamentos. Neste sentido: 



    […]



    Nesse contexto, impõe-se a condenação dos RÉUS a se absterem de incluir na base de cálculo da contribuição previdenciária do AUTOR as verbas não incorporáveis aos seus proventos de aposentadoria e a restituir os valores indevidamente descontados, respeitada a prescrição quinquenal. 



    Não há que se falar em desconto sobre a remuneração total no novo sistema de proteção social dos militares, visto que não consta dos autos lei estadual sobre a matéria. 



    Assiste razão aos apelantes no tocante à condenação da restituição em dobro do pagamento indevido, porquanto a norma civil que prevê a devolução em dobro para os casos de cobrança de valores indevidos não se aplica às questões tributárias. 



    Os valores do indébito devem ser apurados por ocasião da liquidação de sentença, devendo incidir juros e correção monetária, em conformidade com as Súmulas 162 e 188 do Superior Tribunal de Justiça e as teses fixadas no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.495.146/MG: 



    [...]”



    Ressalta-se que o referido entendimento foi mantido, em juízo negativo de adequação face ao entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado no julgamento do RE 593.068-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tema 163 da Repercussão Geral, mediante os seguintes fundamentos (fl. 6, Doc. 18):



    “No presente caso, o acórdão recorrido reputou indevida a incidência da contribuição previdenciária sobre as Gratificações de Atividade Tática (GAT) e de Motorista, por considerá-las não incorporáveis aos proventos de aposentadoria do servidor público. 



    Conforme se observa do acórdão paradigma referenciado, a tese jurídica relativa ao tema 163 restou fixada nos seguintes termos: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.” 



    Constata-se, portanto, que o acórdão combatido seguiu a orientação da Suprema Corte definida no RE 593.068/SC (tema 163), mesmo porque o paradigma não distinguiu servidores públicos civis e militares, aplicando-o sem ressalvas a todos os integrantes do Regime Próprio de Previdência. 



    Em sendo assim, afigura-se correta a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário com fulcro no art. 1.030, I, a, do CPC[1].”



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Na presente hipótese, a solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege as gratificações de motorista e de atividade tática, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.04.2020. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE PENITENCIÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. LC 432/85. SÚMULA 280 do STF. TEMAS 163 E 448 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 



    1. Verifica-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à natureza jurídica da verba discutida, para fins de incidência da contribuição previdenciária demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo. Incidência da Súmula 280 do STF.



    2. A matéria objeto do RE 593.068-RG, de relatoria do Ministro Roberto Barroso (Tema 163), cuja questão constitucional suscitada teve a repercussão geral reconhecida, discute a exigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre adicionais e gratificações temporárias, insertos ou não na base de cálculo do referido tributo. Inaplicável, portanto, à hipótese dos autos, que trata de vantagem incorporável.



    3. Não incidência, no caso, do Tema 448 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 642.682-RG, da relatoria do Min. Cezar Peluso, no qual o Plenário desta Suprema Corte reafirmou a jurisprudência desta Corte no sentido da inconstitucionalidade da extensão aos policiais militares inativos e pensionistas, do adicional de insalubridade instituído pela LCE 432/85, à luz do art. 40, § 8º, da CF, porquanto, não é desta questão que trata o aresto recorrido.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração dos honorários advocatícios, eis que já fixados, na instância de origem, nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1246446-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/12/2020).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente